Tribunal: STF
Processo: HC 236500
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 866.886/SP.



    2. Colhe-se dos autos que, em 02/04/2020, o paciente, cumprindo pena no regime semiaberto, ante condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, foi beneficiado com a progressão para o regime aberto (e-doc. 2, p. 120-121).



    3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para tornar insubsistente a decisão e determinar a submissão do paciente a exame criminológico. Contra essa decisão, formalizou-se o Habeas Corpus nº 611.730/SP no STJ, não conhecido pelo Relator (e-doc. 3, p. 22-25).



    4. Inconformada, a defesa impetrou, em 03/11/2023, novo habeas corpus no STJ, o qual originou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser inidônea a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para determinar a realização de exame criminológico, embasada apenas na gravidade dos delitos praticados e na quantidade de pena restante. Diz ter sido desconsiderado o bom comportamento carcerário do paciente atestado pelo diretor do estabelecimento prisional e a situação pandêmica do país à época. Afirma preenchidos os requisitos legais para a progressão ao regime aberto sem a realização do exame.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, seja o paciente mantido no regime aberto, restabelecendo a decisão que lhe concedeu a progressão de regime.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Há mais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Embora a impetrante tenha deixado de juntar ao processo o ato apontado como coator, consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça viabilizou o acesso integral à decisão, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. No ato dito coator, o Relator limitou-se a indeferir liminarmente o habeas corpus em razão da ausência de competência daquela Corte para julgar writ impetrado em face de decisão de Ministro do próprio STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par desses aspectos, quanto à matéria de fundo, a questão já foi examinada por este STF quando da análise do Habeas Corpus nº 233.768/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão proferida em 25/10/2023. No caso, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: restabelecimento da decisão do Juízo da Execução mediante a qual foi concedida a progressão de regime ao paciente sem a necessidade de submissão ao exame criminológico.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator